Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-58.2016.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000691-58.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Abuso de Poder]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), SERGIO BASTOS DOS SANTOS - CPF: 346.803.731-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVADO), CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA. - CNPJ: 04.252.523/0001-86 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (ADVOGADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO –
IMPOSSIBILIDADE DE CANDIDATURA – REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO PREFEITO PELA CÂMARA DOS VEREADORES
– REQUISITO DA TUTELA AUSENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

Eventual cerceamento de defesa por ocasião do julgamento das contas públicas necessita senão de dilação, pelo menos confronto probatório, não sendo passível de análise neste momento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Suspensivo e Antecipação de Tutela interposto por
SÉRGIO BASTOS DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Colniza/MT
,
MM. Dr.
Vinicius Alexandre Fortes de Barros
,
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Pedido de Tutela de Urgência n. 942-69.2016.811.0105 (Cód. 72398),
indicando como agravados o
MUNICÍPIO DE COLNIZA e a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
,
que indeferiu o pedido
“para suspender os efeitos da deliberação da Câmara de Vereadores referente ao julgamento das contas e do parecer prévio do TCE realizado na Quinta Sessão Ordinária do Segundo Ano da Terceira Legislatura, em especial os efeitos do Decreto Legislativo no 01/2010 de 18 de março de 2010 que Reprova as Contas Públicas do Município de Colniza, relativo ao Exercício Financeiro de 2008 Gestão do Senhor Sérgio Bastos dos Santos, até julgamento final do presente agravo de instrumento, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos”.

Em suas razões recursais, o agravante alega que exerceu o cargo de prefeito municipal de Colniza, e na gestão do exercício financeiro de 2008, foram reprovadas as Contas Públicas daquele Município.

Alega que ocorreram várias ilegalidades e irregularidades no procedimento realizado pela Câmara Municipal de Colniza, que não seguiu o disposto no art. 229 de seu Regimento Interno e, tampouco observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal.

Sustenta que sequer foi tentada a notificação pessoal do agravante, que à época residia a um quarteirão da sede do Poder Legislativo Municipal, bem como ressalta que a reprovação das contas foi motivada por perseguição política e sentimento torpe de vingança.

Expõe que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou até mesmo o
periculum in mora
está manifesto, pois a não suspensão dos efeitos da deliberação da Câmara implica na virtual inelegibilidade do agravante, o que tem repercussão prática também para os pleitos futuros, dos quais o autor pretenda disputar.

Afirma que anteriormente não tinha pretensões políticas e não tinha interesse na anulação do procedimento que julgou suas contas, tal fato pode ter mudado e passado a prejudicar os interesses do agravante.

Ao final pugna pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id.
57557
.

Inconformado o agravante interpôs agravo interno em id
. 82967,
recurso este desprovido conforme acordão de
id. 590306.

Apresentada contrarrazões do agravado em
id. 83512.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento em id.
2453690.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu o pedido
“para suspender os efeitos da deliberação da Câmara de Vereadores referente ao julgamento das contas e do parecer prévio do TCE realizado na Quinta Sessão Ordinária do Segundo Ano da Terceira Legislatura, em especial os efeitos do Decreto Legislativo no 01/2010 de 18 de março de 2010 que Reprova as Contas Públicas do Município de Colniza, relativo ao Exercício Financeiro de 2008 Gestão do Senhor Sérgio Bastos dos Santos, até julgamento final do presente agravo de instrumento, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos”.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso não merece provimento
.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
invocado pelo Autor
, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado
pelo Autor
seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão,
a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida
, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, a ilustre condutor do feito

não
vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária,
não existir
elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

indeferiu-o
,
por entender que
não

estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“(...)

Pois bem, dispõe o artigo 300, caput, do CPC que
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.”.

A probabilidade do direito em nada se diferencia do fumus boni iuris (fumaça do bom direito) utilizado para aferir a possibilidade de concessão da antecipação da tutela, sob a égide do CPC de 73.

Nesse sentido, a probabilidade do direito, tal como o nome sugere, consiste na indicação da possibilidade de o direito material instrumentalizado na demanda judicial venha a ser concedido quando da prestação da tutela jurisdicional, ou seja, indicativos de que o autor seja detentor do direito alegado.

Referido requisito se evidencia nos documentos que acompanham a exordial, uma vez que em verificação superficial se pode aferir a possibilidade de ocorrência de transgressão aos princípios do contraditório e a ampla defesa, bem como do devido processo legal.

Ademais, toda ação judicial, ao menos em tese, goza do requisito de probabilidade do direito, uma vez que a pretensão segue acompanhada de fundamentos jurídicos que embasam o direito alegado.

Quanto ao perigo de dano, do mesmo modo, em nada se diferencia do periculum in mora, consistente no perigo que a demora processual representa de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ressalte-se que o perigo que justifica a concessão de tutela de urgência é de dano concreto, não sendo admitido mero temor subjetivo, dano atual, ou seja, aquele em que se encontra na iminência de ocorrer ou, ainda, dano grave, que possua aptidão de prejudicar ou gerar impedimento à fruição do direito, desde que de grande intensidade.

Nesse sentido,
diante dos preceitos acima delineados, não vislumbro a presença do presente requisito, tendo-se em vista o lapso temporal perpassado entre o julgamento das contas do ex-gestor municipal e a presente data, não se mostrando eminente o dano a ser sofrido pelo autor, uma vez que somente após o transcurso de mais de 6 (seis) anos a parte autora recorreu o judiciário para pleitear o direito por ele sustentado.

Outrossim há se ressaltar que ao judiciário não cabe imiscuir-se nas decisões proferidas pelo poder legislativo, devendo-se restringir a análise acerca da legalidade dos atos praticados, de modo que a concessão da tutela antecipada sem o oferecimento do contraditório poderia ocasionar repercussão negativa perante a sociedade local, bem como gerar a afronta ao princípio da tripartição dos poderes.

Portanto, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe.

(...)”

Como bem enfatizado pelo juízo
a quo,
o Poder Judiciário
“não pode socorrer aqueles que dormem”
, isto porque o lapso temporal entre o julgamento das contas do ex-gestor á propositura da ação ocorreu 06 (seis) anos, consequentemente impossibilitando que o Judiciário, depois de tanto tempo decorrido venha liminarmente convalidar a desídia da parte interessada, fundada na inércia desta.

Enfatizo ainda, que até o momento o agravante não conseguiu trazer provas que pudesse alterar o entendimento nessa fase recursal. Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021